Tribunal: TJBA
Processo: 0166615-21.2007.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0166615-21.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL P N FARIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL PLATINI NEVES DE FARIAS

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. TRIBUTAÇÃO PRIVILEGIADA. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE MÉDICOS. RESPONSABILIDADE PESSOAL. DIREITO AO REGIME DO ART. 9°, § 3°, DO DECRETO-LEI N.° 406/1968. RECOLHIMENTO DO ISS SOBRE ALÍQUOTA FIXA. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n.º 0166615-21.2007.8.05.0001, sendo Remetente o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e Interessado
CONSULTA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA S/C LTDA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator